Tribunal: TJES
Processo: 0020897-92.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Salário-Família
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020897-92.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE 1/3 DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO. LITISPENDÊNCIA IDENTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas[...]”. (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016)

2.
No caso dos autos, em que pese o fato de que esta demanda foi ajuizada pelo SINDIUPES e a ação nº 0113042-12.2011.8.08.0012 foi ajuizada pelo SINDISMUC, certo é que em ambas as lides os beneficiários são os Servidores do Magistério Municipal e o Município de Cariacica figura no polo passivo, bem como que as pretensões contendas visam garantir o mesmo objeto, qual seja, “o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos substituídos do Sindicato autor, ocupantes do cargo de Professor.”

3. Apelação provida, para reformar a sentença e, reconhecendo a ocorrência de litispendência em relação à ação nº 0113042-12.2011.8.08.0012, julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0020897-92.2015.8.08.0012

Remetente:

Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES

Partes:

SINDIUPES x Município de Cariacica

Apelante:

Município de Cariacica

Apelado:

SINDIUPES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que julgou procedente o pedido inicial para
“[...]
DECLARAR
o direito de todos os servidores do magistério municipal, quando em exercício das atribuições específicas em função docente ou em função técnico-pedagógico nas unidades escolares, ao pagamento do adicional constitucional de férias sobre o período
efetivamente
gozado (45 dias),
CONDENANDO
o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em respeito à prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n.º 124/2022
. (fls. 242 e seg.)

Em suas razões, o Município de Cariacica suscita preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a ocorrência de litispendência. além disso, aduz que o art. 59, da LC nº 17/2007 obsta o pagamento do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, pelo que vindica a reforma da decisão, inclusive quanto aos honorários advocatícios, que reputa excessivo. (ID. 6961953)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 6961956).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que o apelante alegou na hipótese resta configurada litispendência, o que entendo deve ser acolhido.

Ocorre que nesta demanda, o SINDIUPES deduziu pretensão com vistas à tutela de direitos dos Professores do Município de Cariacica tendo formulado pedido específico de
“[...]condenação do réu a passar a pagar em favor dos substituídos o adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, na forma da Lei Municipal.[...]”
, sendo certo que por meio do processo nº 0113042-12.2011.8.08.0012 o SINDISMUC ajuizou ação em momento anterior exatamente para garantir o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos substituídos do Sindicato autor, ocupantes do cargo de Professor.

Como se sabe, com as devidas adequações, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.' (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016 (...) Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ" (STJ, MS 17.859/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no MS 24.832/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/10/2019; AgInt nos EDcl no MS 23.067/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2019; AgInt no MS 23.132/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/08/2018.[...]” (AgInt nos EDcl no MS n. 15.782/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MESMO RESULTADO PRÁTICO DE WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA.

1. Conforme já consolidado nesta Corte, "haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduz irem ao mesmo resultado prático" (AgRg nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/11/2018).

2. No caso, o presente mandamus tem como causa de pedir o fim da vigência, pelo transcurso do tempo, da EC 54/2017 no dia 30 de junho de 2021.

3. Já o writ apontado como litispendente tem como causa de pedir a suspensão da eficácia das Emendas Constitucionais 54/2017 e 55/2018 pela concessão pelo Supremo Tribunal Federal da medida cautelar na ADI 6129.

4. Verificado que o que se busca com as ações é o mesmo resultado prático, fica configurada a litispendência.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 69.038/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. MESMO OBJETIVO. OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE.

1. Visto que o objetivo tanto na SLS n. 2.643/RJ como na presente ação é sustar a revisão tarifária do contrato de serviços de transporte público e o reajuste autorizado pelo TJRJ, inafastável o reconhecimento da litispendência.

2. "A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos servem como referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...] Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático." (AgRg nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/11/2018.) 3. A questão relativa à pandemia de coronavírus e que o agravante aduz ser tema distinto e mais abrangente do que o contido no primeiro processo nada mais é do que fato novo superveniente incapaz de desfigurar o reconhecimento da litispendência.

Agravo interno improvido.” (AgInt na SLS n. 2.777/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/11/2020, DJe de 26/11/2020.)

No caso dos autos, conforme delineado alhures, em que pese o fato de que esta demanda foi ajuizada pelo SINDIUPES e a ação nº 0113042-12.2011.8.08.0012 foi ajuizada pelo SINDISMUC, certo é que em ambas as lides os beneficiários são os Servidores do Magistério Municipal e o Município de Cariacica figura no polo passivo, bem como que as pretensões contendas visam garantir o mesmo objeto, qual seja, “o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos substituídos do Sindicato autor, ocupantes do cargo de Professor.”

Não por outro motivo, inclusive, o feito originariamente distribuído à eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira foi redistribuído à minha relatoria por meio da decisão ID. 7635550, exatamente em decorrência da identidade jurídica que envolve as ações em referência.

Evidente, portanto, que a questão evidencia a litispendência deste lide em relação à ação nº 0113042-12.2011.8.08.0012, o que basta ao acolhimento do reclamo manejado pelo Município de Cariacica.

Pelo exposto,
dou provimento
à apelação para reformar a sentença e, reconhecendo a ocorrência de litispendência em relação à ação nº 0113042-12.2011.8.08.0012, julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.